Tribunal: STF
Processo: AI 542891
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. - Questão constitucional
posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas
282 e 356-STF.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
assenta-se em interpretação de leis estaduais. Incidência da Súmula
280-STF.
III. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
IV. - Agravo
não provido.